Tribunal: STF
Processo: AI 67677
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-26
Data de publicação: 1977-10-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA.
ADMISSIVEL RECURSO DAS DECISÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
SOMENTE QUANDO CONTRARIAS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO CABE A
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA PREVISTA NO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. - EQUIPARAÇÃO SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO
ART. 153, PARAGRAFOS 1 E 2 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO. - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.